Tribunal: CARF
Processo: 11080.737139/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737139/2020-38
ACÓRDÃO
3301-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE DE DECISÃO DA DRJ. MATÉRIAS IMPUGNADAS E NÃO
APRECIADAS.
A decisão da DRJ que não apreciou todas as matérias impugnadas deve ser
anulada para proferição de novo julgamento, de modo a exaurir a
jurisdição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário e anular a decisão de primeira instância, devolvendo os autos para
proferição de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Auto de Infração de IPI, relativo ao anos-calendários de 2016 e 2017, com
aplicação de multa de 75%, em razão das seguintes infrações:
I.
Inobservância do valor tributável mínimo;
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737139/2020-38
2
II.
Glosa de outros créditos de IPI, correspondentes ao IPI incidente sobre as
saídas de produtos importados.
Em impugnação, a recorrente alega, resumidamente:
I. Preliminarmente:
a. A nulidade do Auto de Infração porque foi baseado em meros indícios,
presunções e conclusões arbitrárias e injustificadas;
b. A nulidade do Auto de Infração por ter enquadramento legal indevido;
c. A nulidade do Auto de Infração por falta de menção à regra legal que
imponha o pagamento do IPI ou por não estar fundamentado em norma
vigente;
d. A nulidade da autuação por ilegalidade;
e. A ilegitimidade passiva em razão de o imposto ser devido pela empresa
interdependente.
II. No mérito:
a. Que o preço corrente do mercado atacadista da remetente é o preço
praticado pelos atacadistas situados na cidade de Gravataí e que o
conceito de praça é o mesmo de cidade, juntando doutrina e
jurisprudência;
b. Subsidiariamente:
i. Que não foram consideradas todas as revendas da Distribuidora
interdependente, pois duas filiais atacadistas da distribuidora
interdependente não foram consideradas; devendo ser nula a
autuação;
ii. Que a regra de VTM a ser usada deveria o custo de produção,
acrescido dos demais encargos, tratado no inciso III, do artigo
195 e; no inciso II, do parágrafo único do artigo 196, ambos do
RIPI/10 uma vez que seria impossível chegar ao preço corrente;
iii. Aplicação do artigo 112 do CTN;
iv. Não abatimento das devoluções de venda;
v. Desconsideração das remessas de mercadorias bonificadas na
apuração do VTM;
vi. Apuração errônea do VTM por não pesquisar todo o mercado
atacadista;
vii. Uso da média aritmética em detrimento da média ponderada;
viii. Não ponderação dos preços de vendas para a ZFM e ALC;
ix. Desconto das quantidades e valores devolvidos pela Distribuidora
interdependente em devoluções de vendas;
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737139/2020-38
3
x. Não exclusão do IPI pago anteriormente, considerado como
custo;
xi. Falta de ponderação das condições de venda dos preços
praticados;
xii. A efetividade da operação entre a impugnante e a distribuidora
interdependente;
c. A impossibilidade de exigência de IPI na revenda de importados;
d. Pedido de perícia para ajustes do preço corrente;
A DRJ proferiu o Acórdão no 110-005.385, julgando improcedente a impugnação,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 comporta interpretação,
melhor se identificando com o mercado, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um município.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
O valor tributável mínimo não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a outro
estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual
mantenha relação de interdependência.
CÁLCULO
DO
VALOR
TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
COMERCIAL
ATACADISTA
INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial, e que tenha na sua praça um único estabelecimento
comerciante atacadista, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços
praticados por esse comerciante nas suas vendas por atacado do citado produto.
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de
produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos.
PRODUTOS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA DO IPI NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO.
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737139/2020-38
4
É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno.
GLOSA DE CRÉDITOS.
É correta a glosa de créditos de IPI, compensados na escrita fiscal, objeto de
contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração que explicita com clareza
os fatos e fundamentos legais do lançamento de ofício com indicação das provas
correspondentes, facultando aos sujeitos passivos a apresentação de defesa, ou
quando as irregularidades possam ser sanadas.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia pelo sujeito passivo, vez que não
foram atendidos os requisitos do processo administrativo fiscal.
PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão legal de sustentação oral na primeira instância do contencioso
administrativo tributário da União.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando as alegações
preliminares da impugnação, além da nulidade da decisão recorrida por não ter enfrentado cada
ponto da defesa de mérito. No mérito, alega:
I.
A efetividade da operação entre a impugnante e a distribuidora
interdependente;
II.
Que o conceito de praça se restringe ao município/cidade da recorrente,
juntando doutrina e jurisprudência;
III.
Subsidiariamente:
i. Que não foram consideradas todas as revendas da Distribuidora
interdependente, pois duas filiais atacadistas da distribuidora
interdependente não foram consideradas, nem as vendas
realizadas pela recorrente, nos termos do ADN CST no 5/82 e
terceiros atacadistas;
ii. Que a regra de VTM a ser usada deveria o custo de produção,
acrescido dos demais encargos, tratado no inciso III, do artigo
195 e; no inciso II, do parágrafo único do artigo 196, ambos do
RIPI/10, por ser impossível chegar ao preço corrente;
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737139/2020-38
5
iii. Aplicação do artigo 112 do CTN;
iv. Não abatimento das devoluções de venda;
v. Desconsideração das remessas de mercadorias bonificadas na
apuração do VTM;
vi. Uso da média aritmética em detrimento da média ponderada;
vii. Desconto das quantidades e valores devolvidos pela Distribuidora
interdependente em devoluções de vendas;
viii. Não exclusão do IPI pago anteriormente, considerado como
custo;
ix. Falta de ponderação das condições de venda dos preços
praticados;
x. Fato novo com a edição de lei interpretando o conceito de praça;
b. A impossibilidade de exigência de IPI na revenda de importados;
c. Pedido de perícia para ajustes do preço corrente;
A PGFN apresentou contrarrazões às e-fls. 3676/3724.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
A recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 23/08/2021 e interpôs a
peça recursal em 17/09/2021, sendo, portanto, tempestiva.
Da preliminar de nulidade da decisão recorrida
A recorrente alega que a decisão atacada não enfrentou todas as preliminares
arguidas, nem todas as matérias de mérito, aduzidas em impugnação.
Por sua vez, apreciando as preliminares, decisão atacada aduziu que o Auto de
Infração somente poderia ser considerado nulo se lavrado por pessoa incompetente, o que é o
caso e qualquer outra irregularidade, incorreção ou omissão não importaria em nulidade e seria
sanada quando resultasse em prejuízo à recorrente.
Além disso, considerou que os elementos indispensáveis previstos no artigo 10 do
Decreto 70.235/72 estavam presentes no ato de lançamento (descrição dos fatos, enquadramento
legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do contribuinte e responsáveis, local
da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la).
Outrossim, qualquer alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato
normativo infralegal não era passível de conhecimento, assim como alegação de ofensa ao
contraditório e ampla defesa não são aplicáveis na fase de fiscalização, mas apenas após a
instauração da fase litigiosa.
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737139/2020-38
6
Contudo, de fato, a decisão recorrida não apreciou a alegação de fixação da base
tributável por presunção, o que, embora tenha considerado que não implica a nulidade do
lançamento, certamente deveria ter sido analisada, pois a própria decisão afirmou que outras
incorreções seriam sanadas se causassem prejuízo à recorrente. Ora, se a decisão não a aprecia,
como aferir se são incorreções e se causaram ou não prejuízo à recorrente?
No mesmo sentido, as alegações de enquadramento legal indevido, de falta de
menção à regra legal que imponha o pagamento de IPI são questionamentos que atingem o inciso
IV do artigo 10 do Decreto no 70.235/72 e deveriam ser apreciados para aferir a sua (in)correção e
os efeitos possíveis para a recorrente.
Já a alegação de ilegitimidade passiva, se procedente, causa a nulidade do
lançamento, pois equivale à ausência do requisito previsto no inciso I do artigo 10 do Decreto no
70.235/72, pois se quem deveria constar no Auto de Infração está ausente, logicamente, não há
sua qualificação no ato. Não basta assim, a decisão mencionar que existe a qualificação do
autuado, se o autuado não é o sujeito passivo.
Neste sentido, o Acórdão no 9202-011.062:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCORREÇÃO DECORRENTE DE
INFORMAÇÕES E ATOS PRATICADOS PELO AUTUADO. VÍCIO FORMAL Caracteriza-
se vício formal a identificação incorreta do sujeito passivo decorrente de atos,
informações prestadas e documentos acostados aos autos, todos praticados pelo
autuado, que induziram ao erro que implicou na nulidade do lançamento por
ilegitimidade passiva.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento para
declarar a nulidade do lançamento por vício formal.
Por fim, a alegação de ilegalidade foi lastreada genericamente em
inconstitucionalidades e ilegalidades, fundamentos afastados pela decisão atacada. No mais,
decorre da apreciação das outras alegações já mencionadas.
Concluindo, quanto às preliminares, tendo em vista a inexistência do recurso de
embargos de declaração no processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72, na
primeira instância, a decisão recorrida deve ser anulada, para que as matérias preliminares
“fixação da base tributável por presunção”, “Indevido Enquadramento Legal”, “falta de menção da
regra legal que imponha o pagamento do IPI pela impugnante” e “ilegitimidade passiva” sejam
devidamente apreciadas.
No mérito, a recorrente aduziu, em impugnação, que:
I.
O conceito de praça é o mesmo de cidade, juntando doutrina e
jurisprudência e que o preço corrente do mercado atacadista da remetente
é o preço praticado pelos atacadistas situados na cidade de Gravataí;
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737139/2020-38
7
II.
Subsidiariamente:
i. Que não foram consideradas todas as revendas da Distribuidora
interdependente, pois duas filiais atacadistas da distribuidora
interdependente não foram consideradas;
ii. Que a regra de VTM a ser usada deveria o custo de produção,
acrescido dos demais encargos, tratado no inciso III, do artigo
195 e; no inciso II, do parágrafo único do artigo 196, ambos do
RIPI/10 uma vez que seria impossível chegar ao preço corrente;
iii. Aplicação do artigo 112 do CTN;
iv. Não abatimento das devoluções de venda;
v. Desconsideração das remessas de mercadorias bonificadas na
apuração do VTM;
vi. Apuração errônea do VTM por não pesquisar todo o mercado
atacadista;
vii. Uso da média aritmética em detrimento da média ponderada;
viii. Não ponderação dos preços de vendas para a ZFM e ALC;
ix. Desconto das quantidades e valores devolvidos pela Distribuidora
interdependente em devoluções de vendas;
x. Não exclusão do IPI pago anteriormente, considerado como
custo;
xi. Falta de ponderação das condições de venda dos preços
praticados;
xii. A efetividade da operação entre a impugnante e a distribuidora
interdependente;
III. A impossibilidade de exigência de IPI na revenda de importados;
IV. Pedido de perícia para ajustes do preço corrente;
Por seu turno, a decisão recorrida apreciou o conceito de praça, considerando a
aplicação da SCI no 8/2012, o que afasta as alegações relativas a este conceito. Afastou também a
aplicação do critério de custo de fabricação, previsto no inciso II do parágrafo único do art. 196 do
RIPI/2010, as vendas para ZFM e exportações, por não serem tributadas e, por falta de provas, a
existência de vendas para outros atacadistas, as devoluções de vendas, as remessas bonificadas e
dos encargos financeiros aplicados nas vendas a prazo, e, indiretamente, por incompatível com a
tese adotada, a aplicação do artigo 112 do CTN, conforme os excertos abaixo transcritos:
“[...]
Esclarecida a extensão do conceito de “praça” constante do art. 195, I do
RIPI/2010, passemos à análise da controvérsia para determinação do VTM,
especificamente quanto ao cálculo utilizado na sua apuração. Na autuação foi
aplicado o critério disposto no caput do art. 196 do RIPI/2010. Por sua vez,
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737139/2020-38
8
verifica-se que a impugnante entende que deveria ter sido aplicado o critério
estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 196 do RIPI/2010.
Ora, para que o VTM fosse calculado sobre os custos de fabricação acrescidos de
encargos, deveria inexistir preço corrente no mercado atacadista. Não é isso que
se verifica dos autos. Veja-se trecho do RAF (fl. 518) que trata do mercado
atacadista e da praça do remetente:
[...]
Também não assiste razão ao impugnante, quanto à alegação de que a
fiscalização utilizou base de cálculo incorreta, tendo em vista a não consideração
do universo de vendas - excluindo as vendas da própria indústria no mercado
atacadista local, as vendas para Zona Franca de Manaus - ZFM, as exportações,
bem como teria desconsiderado as devoluções de vendas, a remessa de
mercadorias bonificadas e os encargos financeiros nas vendas a prazo. Vejamos.
Como bem retratado pela fiscalização, ficou caracterizada a relação de
interdependência de Mundial S.A. e Mundial Distribuidora. Ademais, a quase
totalidade das vendas da linha de produtos 1 foram efetuadas a essa
distribuidora. O impugnante não traz qualquer prova em sua impugnação de
vendas da linha de produtos 1 (alicates e tesouras) a outros atacadistas. O que
consta nos documentos comprobatórios anexados pela defesa, são planilhas com
a relação de produtos vendidos, para o período compreendido entre janeiro de
2016 a dezembro de 2017 (fls. 919 à 1.311; 1.589 à 1.998 e 2.004 à 2.733), bem
como algumas poucas notas fiscais de venda de Mundial S.A (fls. 677 à 725) para
outras empresas atacadistas. Essas vendas, por sua vez, em quase a totalidade,
não se referem a produtos objeto de apuração do VTM. Ainda, as saídas para ZFM
e exportações não são tributadas e não há qualquer documento que dê suporte às
devoluções de vendas, remessas bonificadas e dos encargos financeiros aplicados
nas vendas a prazo.
Ficou, pois, caracterizada a erosão na base de cálculo do IPI, nas saídas do
estabelecimento industrial, o que justifica a manutenção integral da exigência do
IPI.”
Assim, a decisão considerou que não houve prova por parte da recorrente quanto à
maioria das matérias alegadas como erro na apuração do VTM. As matérias relativas à glosa de
créditos de IPI e pedido de perícia também foram analisadas.
Contudo, não localizei na decisão, a apreciação das matérias relativas ao uso da
média aritmética em detrimento da média ponderada, tópico (III.H) CONHECIMENTO DO VTM –
ANÁLISE DA MÉDIA PONDERADA da impugnação e à “(c) não exclusão do valor do IPI
anteriormente pago (considerado como custo)”
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737139/2020-38
9
Destarte, os autos devem retornar à DRJ para proferição de novo acórdão. Nos
termos do §1o1 do artigo 44 da Portaria CARF/MF no 1240/24, deixo de apresentar o voto de
mérito.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário e anular
a decisão de primeira instância.
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE

1 Art. 44. Ao apresentar voto pelo não conhecimento do recurso ou por converter o julgamento em diligência, o
relator estará desobrigado de manifestar-se em relação ao mérito.
§1o O disposto no caput também se aplica quando o relator votar pelo acolhimento de preliminar e tal medida
consistir prejudicial em relação ao mérito.
Fl. 3735
DF CARF MF
Original